Tribunal: TJDFT
Processo: 0728143-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de WELLINGTON DE CASTRO LIMA FILHO, contra decisão da Juíza da Vara de Execuções Penais, “nos autos do pedido de providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, que, dentre outras medidas, não levou à efeito a recomendação n o 62 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de não conceder de forma imediata a progressão ao regime aberto antecipadamente aos presos do Distrito Federal”. Alega-se, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao ser mantido em regime carcerário mais gravoso em face da suspensão dos benefícios externos, prorrogada, em decisão de 20/7/2020, até 20/8/2020, pois cumpre pena no regime semiaberto, com saídas temporárias e trabalho externo, mas “foi praticamente regredido ao regime fechado”. O paciente cumpre pena total de 27 (vinte e sete) anos e 1 (um) mês de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, roubos circunstanciados e falsidade ideológica. Atualmente em regime semiaberto. Não se traz, na impetração, decisão individual em relação ao paciente. Do que se afere, sua situação de execução penal não foi submetida ao juízo da Vara das Execuções Penais, de forma que o constrangimento ilegal que se alega decorreria da decisão que prorrogou a suspensão dos benefícios externos de toda a população carcerária (ID 18424247). 2. Não consta que dessa decisão tenha o paciente interposto o recurso ordinário cabível, qual seja o de agravo de execução. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Examino, de ofício, para efeito liminar, eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Na decisão de 20/7/2020, em que prorrogou a suspensão dos benefícios externos até 20/8/2020, ressaltou a MM. Juíza (ID 18421665): “[...] Além do mais, ao contrário do que tem sido propalado publicamente, a suspensão, excepcional e temporária, do usufruto dos benefícios externos não alterou as respectivas situações processuais dos presos em regime semiaberto, que continuaram (e continuam) cumprindo suas penas nas unidades prisionais correspondentes ao respectivo regime de cumprimento de pena e continuam remindo fictamente, a exceção daqueles que já foram beneficiados com a concessão de prisão domiciliar, inclusive antecipada, ou domiciliar humanitária, ou domiciliar com monitoração eletrônica ou livramento condicional, como comprovam os números que inicialmente descrevi. Exatamente por esse motivo o julgado do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 575.495/MG não se aplicou ao Distrito Federal, cuja situação se assemelha àquela mencionada no AgRG no HC 580.495/SC, no bojo do qual a 5o Turma do STJ decidiu que não há constrangimento ilegal na suspensão temporária do trabalho externo, nem direito automático à prisão domiciliar, visto que a suspensão temporária de benefícios vai de encontro às ações públicas para proteção da saúde da população carcerária. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515 de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1o grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." Outrossim, diversamente do que se tem afirmado, não houve ruptura de acesso às pessoas privadas de liberdade por parte de seus familiares ou Advogados, em especial porque os dados coletados por este Juízo entre o dia 20/3/2020 até o dia 17/7/2020 indicam que, no período, foram realizados 4.763 atendimentos por Advogados (entre presenciais e virtuais) e 1.291 visitas virtuais. Destaco que as visitas virtuais foram iniciadas no dia 09/7/2020, com ampliação paulatina da PFDF para as demais unidades prisionais, com excelente repercussão entre policiais penais e custodiados, conforme constatei durante inspeção presencial que realizei no Complexo Penitenciário da Papuda no dia 14/7/2020. Outrossim, no período de 15/6/2020 a 16/7/2020 foram realizadas 818 audiências judiciais por videoconferência, mediante uso da plataforma virtual denominada Cisco Webex devido a excelência dos trabalhos que em sendo desenvolvida pela Alta Administração do ETJDFT. Além disso, a SEAPE vem disponibilizando a entrega de sacolas e dinheiro em favor das pessoas privadas de liberdade por seus familiares e, ainda, instituiu o correio virtual, para troca de comunicação entre eles no período da pandemia. Por tudo o que foi dito, entendo que o pleito formulado pelo Ministério Público guarda estreita consonância com as ações que vêm sendo adotadas em âmbito global com base em critérios exclusivamente técnicos. E são exatamente as recomendações técnicas apresentadas perante este Juízo por profissionais da saúde e da segurança, no intuito de preservar vidas e a manutenção da ordem no sistema prisional, que foram por mim acolhidas em decisões pretéritas, que ora revejo para o fim de tornar a acolher o pedido ministerial. Por todo o exposto, atenta à necessidade precípua de manutenção das regras de afastamento e isolamento social em razão da pandemia de COVID-19, sugeridas pela equipe de saúde prisional, acolho o pedido do Ministério Público e PRORROGO ATÉ O DIA 20/8/2020, as medidas determinadas na decisão de Mov 51.1, Capítulo IX, itens 1 a 5, consignando a suspensão da 5a saída temporária do ano de 2020, prevista para o período de 24 a 27/7/2020, com previsão de edição novo calendário, com reposição desses dias, com o retorno dos benefícios externos. Acolho parcialmente o pedido da Defensoria Pública, para o fim de prorrogar a análise das progressões antecipadas do regime semiaberto para o regime aberto, para sentenciados que tenham previsão de alcance do requisito objetivo até o dia 15/11/2020, por se tratar de medida amenizadora dos efeitos do isolamento social. Comunique-se a Presidência e a Corregedoria do TJDFT, o GMF/DF, a OAB/DF, o Conselho da Comunidade da Execução Penal, o CDPDDH. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. BRASÍLIA, 20 de julho de 2020.” (grifou-se) Como se vê, cuidou a MMa Juíza da VEP de ressaltar que será feita a reposição dos dias de saídas temporárias e haverá retorno dos benefícios externos após 20/08/2020, data que já se aproxima. Além disso, também ressaltou que haverá antecipação da prorrogação do regime semiaberto para o regime aberto para sentenciados que tenham previsão de alcance do requisito objetivo até o dia 15/11/2020. Nesse quadro, adequados os fundamentos expendidos na decisão impugnada, não diviso, de ofício, em linha inicial, manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. A suspensão dos benefícios de saídas temporárias e trabalho externo decorreu da situação excepcional trazida pela Covid-19. O período que atravessamos é atípico. Pessoas que se encontram em liberdade são compelidas a manter distanciamento social ou quarentena. Evidente, pois, que pessoas que cumprem pena também possam sofrer restrições em ocasionais benefícios em prol da contenção da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. Seria incoerente e até irresponsável que as autoridades, tendo vedado o ingresso de visitas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, para proteger os presos da transmissão da doença, permitissem que eles se ausentassem em saídas ou trabalho externo para, depois, retornar aos presídios, podendo levar e trazer consigo o novo coronavírus. A suspensão das saídas e do estudo e trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19, nenhuma ilegalidade contendo. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1o grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 6 de agosto 2020 Des. Mario Machado Relator